Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701011-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da interposição de agravo interno, intime-se a parte agravada para que, em 15 (quinze) dias, possa se manifestar em contraditório, na forma do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora